Tribunal: TJDFT
Processo: 0038260-55.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA PREVENÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS DIFUSOS A CONSUMIDORES. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 27.079.631,095,90 (VINTE SETE BILHÔES, SETENTA E NOVE MILHÔES, SEISCENTOS TRINTA E UM MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). PRELIMINARES REJEITADAS: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO: PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE VALORES REPASSADOS AOS CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERDAS NÃO TÉCNICAS CONSISTENTES EM ERROS DE FATURAMENTO, MEDIÇÃO, FURTOS E FRAUDES. MATÉRIA REGULADA PELA ANEEL. LICITUDE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença proferida em ação civil pública pela Andeco - Associação Nacional de Consumidores. 1.1. Sentença que julga improcedentes os pedidos de declaração de abusividade da cobrança das perdas não técnicas consistentes em erros de faturamento, medição, furtos e fraudes experimentadas pelas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. 1.2. No recurso, a autora suscita a preliminar de nulidade da sentença, por vício de fundamentação e, no mérito, a procedência dos pedidos deduzidos na inicial. 1.3. Em contrarrazões, as rés arguem a preliminar de não conhecimento do apelo, porque não impugnados os argumentos da sentença e apontam inovação recursal, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa da associação.

2. Da preliminar de não conhecimento do recurso – rejeição. 2.1. Deve ser conhecido o recurso que expõe, ainda que sucintamente, os fatos e o direito pretendido e impugna os fundamentos da sentença (art. 1.010, CPC).

3. Da preliminar de inépcia da inicial – não configuração. 3.1. A alegação de inépcia da inicial é de todo insubsistente, vez que a análise da peça inaugural não revela as falhas apontadas pelo recorrente (ausência dos fundamentos jurídicos do pedido e do próprio pedido), ou quaisquer das outras hipóteses legais que autorizam o decreto de inépcia.

4. Da Ilegitimidade ativa – rejeição. 4.1. A associação que comprova estar legalmente constituída há pelo menos um ano e que inclui entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor tem legitimidade para a propositura de ação visando a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, conforme artigos 81 e 82 do CDC.

5. Da preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação – rejeição. 5.1. Havendo manifestação na sentença em torno de todos os pedidos formulados na peça de ingresso, deve ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação. 5.2. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 5.3. Nesse descortino, o julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, em verdadeiro e incabível diálogo com as partes, bastando que exponha suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 5.4. O art. 489, §1o, IV, do CPC também dispõe que a decisão judicial não será considerada fundamentada se não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 5.5. Desse modo, tem-se que a sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo o magistrado resolvido a contento a lide, nos moldes em que lhe foi apresentada. 5.6. A valoração judicial dos fatos que resulta em improcedência da pretensão não conduz, por evidente, à conclusão de ausência de fundamentação.

6. Do mérito. 6.1. A controvérsia consiste em pesquisar a legalidade do repasse, aos consumidores, dos prejuízos experimentados pelas concessionárias distribuidoras de energia elétrica, correspondentes às perdas não-técnicas (PNTs), que se traduzem pela diferença de montante de energia, considerando-se o total que “entra” na rede de distribuição, o consumo medido e faturado e o montante das perdas técnicas. 6.2. Em outras palavras, as PNTs decorrem, normalmente, de furto de energia elétrica, fraude e defeito ou ausência de medição. 6.3. Conquanto sejam inevitáveis, a ANEEL, por meio de atos administrativos normativos, regulamenta periodicamente as PNTs, indicando inclusive o responsável por arcar com esses custos. Isto é, nos ciclos de revisão tarifária de cada distribuidora de energia, a ANEEL, após longo e minucioso procedimento administrativo, define um parâmetro da PNT e os responsáveis por arcar com esses custos.

7. As concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica não repassam toda perda tarifária aos seus consumidores, mas apenas uma porção denominada Perda (Não Técnica) Regulatória (“PNTR”), que é revisada e fiscalizada periodicamente pela ANEEL. 7.1. As PNTR são estabelecidas pela ANEEL para cada distribuidora com base em uma série de fatores. Estabelecida uma meta, todo custo excedente será de inteira responsabilidade da distribuidora.

8. Assim, a ANEEL, com base em diversos critérios que visam a respeitar o equilíbrio entre custo/equilíbrio e a peculiaridade de cada empresa, estipula um limite de perda regulatória que é repassada na tarifa de energia como custo do serviço, na forma de valor pago a título de compra de energia pela distribuidora junto aos agentes geradores, sendo que, ultrapassado esse teto, os custos são de responsabilidade exclusiva da distribuidora. Como se verifica, é a própria ANEEL quem estabelece um parâmetro aceitável de PNT que compõe o custo da energia elétrica de cada distribuidora.

9. É lícita, portanto, a cobrança das perdas não-técnicas (PNTs) provenientes de furto de energia elétrica, fraude e defeito ou ausência de medição, desde que respeitados os parâmetros mínimos definidos pela ANEEL, em sua Resolução Normativa 414/2010.

10. Mantida a sentença, segundo a qual “observa-se que a transferência de percentual de perdas não técnicas aos consumidores, mediante regulamentação da autarquia competente, não implica conduta abusiva da parte ré. Na realidade, consubstancia conduta absolutamente necessária à manutenção do serviço essencial em tarifas módicas. Dada a licitude da cobrança, não há falar em restituição de tarifas indevidamente cobradas, tampouco em suspensão da cobrança de perdas não técnicas em faturas vindouras.”

11. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do recurso.

12. Recurso improvido.